Tribunal: TJDFT
Processo: 0739241-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES. DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO ENTREGUE COMO PAGAMENTO. INCABÍVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSENTES OS REQUISITOS DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO MANTIDA
1. A teor do art. 300 do vigente Código de Processo Civil "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".
2. O cerne da controvérsia recursal reside na pretensão dos autores/agravantes para que seja expedido mandado de busca e apreensão do veículo descrito nos autos, a ser cumprido no endereço do agravado ou onde o veículo encontra-se, e que os agravantes sejam nomeados depositários do aludido bem até decisão final da ação de rescisão.
3. Em cognição sumária, verifica-se que não é possível atestar com segurança razoável as alegações aduzidas pelos recorrentes, especialmente quanto à comprovação da efetiva posse do bem móvel em questão, haja vista que, além de não restar evidenciado que o veículo está na posse do requerido/agravado, já que o supramencionado veículo pode ter sido transferido para terceiro de boa-fé, o bem em questão está com gravame de alienação fiduciária em nome de instituição bancária. 3.1. Outrossim, o fundamento utilizado para a pretensão recursal, qual seja, a devolução do veículo em razão do alegado inadimplemento da parte ré/agravada, é baseado na existência de outro processo judicial que está sendo discutido a posse do imóvel objeto do pacto firmado entre as partes, o que, por si só, é insuficiente para o deferimento da medida pretendida. 3.2 Desse modo, não restando presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, o indeferimento da antecipação da tutela é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.